Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-81.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000952-81.2022.8.05.0218 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSCIENE DO CARMO SANTOS Advogado(s): IGOR MOTTA DA FONSECA, TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES APELADO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por candidata classificada em 196º lugar no concurso para Professor Nível II, regido pelo Edital nº 001/2020, do Município de Ruy Barbosa/BA, para o qual foram previstas 84 vagas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada em concurso público, classificada fora do número de vagas previstas em edital, diante da contratação temporária de professores e vacância de cargos, sem comprovação inequívoca de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 784 da repercussão geral, que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, a qual se convola em direito subjetivo apenas nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada. 4. A contratação de temporários, por si só, não caracteriza preterição. A Apelante não comprovou, de forma cabal, que as contratações visaram suprir as vagas do cargo de Professor Nível II, com atribuições idênticas, nem que o número de contratados seria suficiente para alcançar sua posição na lista de classificação. 5. A prova pré-constituída exigida para o mandado de segurança não foi apresentada, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade nos atos da Administração Municipal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação temporária não configura, por si só, preterição arbitrária, devendo esta ser comprovada de forma cabal pelo candidato.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e IX; CPC, arts. 1.022; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.292/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.10.2024; STF, Rcl 76800, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 30.04.2025.. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000952-81.2022.8.05.0218, em que figura como Apelante JOSCIENE DO CARMO SANTOS e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça